Tribunal: TJMMG
Processo: 2000115-82.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000115-82.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 22/08/2023 Publicação: 28/08/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – A AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO ATESTADO MÉDICO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR NÃO CONDUZ À CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO TIPIFICADA NO INCISO XX DO ART. 13 DA LEI N. 14.310/2002 – CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO –ENTENDIMENTO JÁ CONSOLIDADO POR ESTE E. TJMMG SOBRE O TEMA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado João Paulo de Lima Araújo, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, João Paulo de Lima Araújo, para anular o ato de sanção disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar – PCD n. 118.472/2018, restituir os pontos suprimidos de seus registros funcionais e ressarcir os dias de suspensão aplicados. João Paulo de Lima Araújo, ora apelado, ajuizou ação declaratória contra o Estado de Minas Gerais, ora apelante, com vistas à invalidação das sanções disciplinares de suspensão de dias e subtração de pontos no conceito disciplinar, por supostas faltas injustificadas ao serviço, nos termos do art. 13, inc. XX, do CEDM – Lei n. 14.310/2002 (Evento 1 – INIC1). Para tanto, sustentou o apelado, trazendo à baila entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais sobre a matéria, que, na data da suposta falta ao serviço, dia 07/03/2018, encontrava-se amparado por causa de justificação, qual seja, motivo de força maior, estatuída no art. 19, inc. I, do CEDM. Aduz o apelado que apresentou atestado médico verdadeiro com prescrição de licença por 1 (um) dia (Evento 1 – ATESTMED16), mas a administração militar teria deixado de exarar, tempestivamente e na forma legal, o ato de homologação. Julgada procedente a pretensão formulada pelo autor da ação, ora apelado, o Estado de Minas Gerais interpôs o presente recurso de apelação, argumentando que ficaram comprovadas nos autos as faltas ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 serviço, assim como a ausência de homologação do atestado médico lavrado por profissional alheio aos quadros da corporação castrense. Alega o apelante que a decisão administrativa combatida confronta o art. 2° da Constituição da República, que assegura a independência entre os Poderes constituídos, e o art. 37, caput, que ordena o respeito ao princípio constitucional da legalidade. Segundo o apelante, os autos do aludido PCD comprovam que o apelado, escalado, não compareceu para assumir o serviço e que, embora tenha apresentado atestado médico para justificar a falta, não providenciou a respectiva homologação no prazo estabelecido no art. 32, §§1º, 3º, 4°, 5° e 6°, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 – PMMG/CBMMG. Afirma, ainda, o apelante que, na eventual impossibilidade de se submeter a exame pelos médicos do Quadro de Saúde Militar para a concessão da licença, o apelado deveria ter buscado a homologação do atestado médico fornecido pelo profissional particular que o atendeu. Não o fazendo, assumiu deliberadamente o risco da transgressão, optando por recorrer ao Poder Judiciário para se eximir do dever disciplinar, sem comprovar fato impeditivo para cumprimento de tal exigência. Alega o apelante que, ao reconhecer a existência de caso fortuito ou força maior no presente caso, a sentença viola o disposto no parágrafo único do art. 393 do Código Civil e que uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico leva à conclusão de que o art. 19, inc. I, da Lei estadual n. 14.310/2002 não autoriza a ausência ao serviço sem a submissão do militar ao serviço médico da corporação para obter a licença/dispensa ou, ao menos, a homologação do atestado obtido na rede particular. Sustenta, por fim, o apelante que a administração militar agiu em conformidade com a norma, não podendo o Poder Judiciário realizar o seu controle para além da legalidade. Com tais razões, o apelante pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença, condenando o apelado nos ônus sucumbenciais. O apelado ofertou as suas contrarrazões no Evento 70, aduzindo, em síntese, que o atestado médico foi apresentado à administração militar e a ausência de sua homologação não conduz à caracterização da conduta tipificada no inciso XX do art. 13 da Lei estadual n. 14.310/2002. Repisando os argumentos da exordial, o apelado afirma que a falta ao serviço por motivo de doença caracteriza a causa de justificação prevista no art. 19, inc. I, da Lei estadual n. 14.310/2002 e, ainda, que a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça Militar está consolidada, no sentido de que se revela irrazoável e desproporcional a desconsideração de tal causa de justificação com o enquadramento do militar como incurso na transgressão disciplinar prevista no inc. XX do art. 13 do CEDM em face da inobservância do prazo de apresentação do atestado médico à SAS para a homologação. Assim, requer seja julgado improcedente o recurso de apelação. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso deve ter seu provimento negado, mantendo-se integralmente a sentença que acolheu as pretensões do apelado e anulou a punição disciplinar. Prefacialmente, cumpre esclarecer que, a despeito das argumentações do apelante, em sentido contrário, a atuação do Judiciário em casos como o presente não se destina a reexaminar o mérito, mas sim restringe-se ao controle de legalidade do ato administrativo. Nesse sentido, considerando que o apelado foi punido com uma reprimenda de natureza grave, com base no artigo 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, por ter faltado ao serviço, a punição suportada pelo apelado é ilegal, uma vez que o fato se enquadra em outra tipificação de infração disciplinar. A falta ao serviço justificada por documento de saúde cuja autenticidade não se contesta, sem, contudo, proceder à homologação desse documento no prazo estabelecido no artigo 32, §§ 1º e 2º, da Resolução Conjunta 4.278/2013, não se amolda à prática da transgressão grave prevista no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002. Essa situação já foi apreciada em inúmeras oportunidades por este e. TJMMG, cuja jurisprudência prevê a nulidade da punição disciplinar, com base no artigo 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, ao militar que falta ao serviço por motivos de saúde e não homologa o documento médico no prazo previsto em uma instrução interna da PMMG. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL – ESTADO DE MINAS GERAIS – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR – FALTA AO SERVIÇO (ART. 13, XX, DO CEDM) – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO INCISO I (MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, PLENAMENTE COMPROVADO) DO ARTIGO 19 DA LEI N. 14.310, DE 19 DE JUNHO DE 2002 – ATESTADO MÉDICO COM PREVISÃO DE AFASTAMENTO DO MILITAR NA DATA DA ESCALA DO SERVIÇO – ENQUADRAMENTO EQUIVOCADO – RECONHECIMENTO DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO – EXCLUSÃO DE FALTA GRAVE – NULIDADE DECLARADA – RECURSO IMPROVIDO. APELAÇÃO – Processo PJe n. 1000052-59.2017.9.13.0002; Relator: Juiz Jadir Silva; Julgamento (unânime): 24/05/2018. PJe: 28/05/2018 APELAÇÃO CÍVEL – A AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO ATESTADO MÉDICO NÃO CONDUZ À PRÁTICA DA CONDUTA TIPIFICADA NO INCISO XX DO ART. 13 DA LEI N. 14.310/2002 – TENDO O APELANTE APRESENTADO ASUA DEFESA E COMPROVADO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO MILITAR QUE SE ENCONTRAVA EM LICENÇA MÉDICA, NÃO HÁ QUE FALAR EM FALTA AO SERVIÇO – RECURSO PROVIDO. APELAÇÃO – Processo PJe n. 1000031- 80.2017.9.13.0003; Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 06/09/2018. PJe: 13/09/2018. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Dessa forma, entendo que a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição não merece reparos, uma vez que adotou entendimento já consolidado por este e. TJMMG sobre o tema. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de apelação para manter a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador Relator para igualmente negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de agosto de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator